Tribunal: TJPA
Processo: 0834640-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834640-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERMO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ICMS) EM IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUNTE DA EXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI ESTADUAL EDITADA ANTES DE NORMA COMPLEMENTAR NACIONAL COM EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DESTA ÚLTIMA LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Helicópteros do Brasil S/A visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que reconheceu a anterioridade nonagesimal da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/22, cobrado pelo Estado do Pará envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside em aferir a anterioridade em caso de Diferencial de Alíquota (DIFAL) em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), bem como a validade de norma estadual editada anteriormente à superveniência de lei complementar nacional.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Respeitante ao ponto relativo à anterioridade tributária envolvendo o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) restou consignado tanto na decisão que julgou a apelação, quanto na que apreciou os embargos de declaração, que a exação deve se submeter à regra nonagesimal prevista no artigo 3º da LC 190/22, uma vez não houve criação, tampouco majoração de imposto.

3.2.

Por sua vez, a lei paraense nº 8.315/15, que instituiu a cobrança da exação, apesar de ter sido editada anteriormente à LC 190/22, não há que se falar em invalidade, tampouco em inconstitucionalidade, dado que a norma estadual se encontrava tão somente com a eficácia suspensa, possando a produzir efeitos após a edição da norma geral nacional, conforme decidido no tema 1.093/STF.

3.3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HELICOPTEROS DO BRASIL S.A. - HELIBRAS contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento em parte aos embargos de declaração aforados na apelação manejada pelo ESTADO DO PARÁ, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (DIFAL) SOBRE O IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO MENCIONADO TRIBUTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MANIFESTAÇÃO DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA LIDE ATÉ O DESLINDE DO TEMA 1.266/STF. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO STF NESSE SENTIDO. ACLARATÓIOS PROVIDOS EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 21493960, págs. 1/10), historiou a agravante que impetrou mandado de segurança com o objetivo de compelir a autoridade impetrada a não praticar ato de cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto.

Esclareceu que o juízo de origem concedeu a segurança e afastou a cobrança da exação durante o exercício financeiro de 2022, aplicando, na ocasião, a anterioridade anual para admitir a incidência do tributo a partir de 1º/1/2023.

Disse que o agravado aforou recurso de apelação fundamentando o pedido de reforma pelo fato de que a Lei Complementar nº 190/22 não instituiu, tampouco majorou tributo e que a sua cobrança já era permitida pelo Lei Estadual nº 8.315/15.

Alegou que o apelo do agravado foi provido, sendo reformada a sentença concessiva da segurança, sobrevindo, diante desse pronunciamento, embargos de declaração, quando restou consignado que a cobrança do tributo deveria observar a anterioridade nonagesimal, sendo os aclaratórios acolhidos nesse ponto.

Defendeu a necessidade de observância do princípio da anterioridade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do tributo, aludindo que apesar de a exação ter sido prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015 deve ser submetida a anterioridade anual e nonagesimal prevista no artigo 150, III, “b” e “c” da CR/88.

Apresentou fundamentos a respeito da ilegalidade da Lei Estadual nº 8.315/2015, uma vez que editada antes da Lei Complementar nº 190/22, frisando que por força da legalidade tributária prevista no artigo 150, I, da CR/88, mostra-se imprescindível que normativa estadual seja publicada após da norma geral.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida para ser reconhecida a anterioridade anual do imposto questionado, afastando-se a sua cobrança para o exercício de 2022.

Recurso preparado (id. 21493961, págs. 1/4).

Em suas contrarrazões (id. 22150687, págs. 1/6), o agravado assevera que a Lei Complementar nº 190/22 não instituiu tampouco majorou imposto, de forma que deve ser observada somente a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 3º da normativa.

Mencionou jurisprudências favoráveis à sua tese.

Argumentou que as normas estaduais instituidoras do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) antes da LC nº 190/22 estiveram tão somente com a eficácia suspensa, de modo que estão aptas a produzirem efeitos a partir da norma geral, consoante definido no Tema nº 1.094/STF.

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso interposto e, não sendo o caso de retratação, coloco o feto em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Helicópteros do Brasil S/A visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que reconheceu a anterioridade nonagesimal da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/22, cobrado pelo Estado do Pará envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto.

O inconformismo do recorrente, contudo não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, respeitante ao ponto relativo à anterioridade tributária envolvendo o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) restou consignado tanto na decisão que julgou a apelação, quanto na que apreciou os embargos de declaração, que a exação deve se submeter a regra nonagesimal prevista no artigo 3º da LC 190/22, uma vez não houve criação, tampouco majoração de imposto.

Por sua vez, a lei paraense nº 8.315/15, que instituiu a cobrança da exação, apesar de ter sido editada anteriormente à LC 190/22, não há que se falar em invalidade, tampouco em inconstitucionalidade, dado que a norma estadual se encontrava tão somente com a eficácia suspensa, possando a produzir efeitos após a edição da norma geral nacional, conforme decidido no tema 1.093/STF.

Reproduzo trechos do julgado que apreciaram os termos da apelação:

“O assunto discutido nos autos originários, cobrança de diferença de alíquota de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, encerrava grandes debates jurídicos acerca da necessidade ou não de lei complementar como forma de regulamentar as inovações advindas com a Emenda Constitucional nº 87/2015.

Pois bem, sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469 sedimentou o entendimento acerca da inconstitucionalidade na exigência do DIFAL enquanto não fosse editada lei complementar nacional regulamentando a cobrança do imposto previsto na EC 87/2015.

Entretanto, a Suprema Corte realizou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produzisse efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2022), excetuando apenas as ações em andamento na data do julgamento, ocorrido em 24.02.2021, “verbis”:

(...)

In casu, é certo que a ação não estava em curso quando do pronunciamento do STF, sendo ajuizada posteriormente ao julgamento do Tema nº 1093, de forma que não está abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

Por outro lado, a Lei Paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, após a edição da LC 190/2022 [STF, RE-RG nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093/STF), citando os RE nº 917.950/SP-AgR e RE nº 1.221.330/SP, (Tema nº 1.094) pelo que não cabe a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, realizadas no ano-calendário 2022.

Por sua vez, o pronunciamento que apreciou os aclaratórios assim se manifestou:

“Quanto à questão relativa à anterioridade nonagesimal, restou validada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a previsão contida no artigo 3º da LC 190/22. Desse modo, a embargante tem o direito de não incidir o DIFAL no ICMS no período supra.

Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso:

(...)

Nesse diapasão, comporta provimento em parte a insurgência da embargante, de modo a lhe ser assegurada que cobrança do DIFAL sobre o ICMS em operações envolvendo consumidor final não contribuinte do tributo ocorridas a partir de 90 (noventa) dias após 5/1/2022.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024